Tribunal: TJPA
Processo: 0808080-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808080-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MILTON ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0808080-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS AUGUSTO GODINHO

AGRAVADO: MILTON ANTONIO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DIÁRIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR MÁXIMO.

I.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, que deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

II.

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, à sua dignidade enquanto pessoa humana.

III.

Cumpre esclarecer que o objetivo principal da multa diária é de forçar indiretamente o cumprimento da decisão judicial e não de ressarcir o credor, tampouco de enriquecer ilicitamente a parte

IV.

No caso, o magistrado determinou
a disponibilização do fármaco CODEINA
, sob pena de multa diária no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que entendo ser razoável e proporcional. No entanto, não limitou o valor máximo que a
astreinte
poderia atingir, o que poderia acarretar grave prejuízo ao erário, por essa razão, na apreciação do efeito suspensivo, limitei o valor da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

V.

Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa diária ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e

Empresarial de Redenção
, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
proc. n. 0800944-03.2019.8.14.0045
), que deferiu a tutela requerida.

Historiando os fatos, Milton Antônio da Silva ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer, na qual narra ter iniciado tratamento de tumor, no Hospital de Câncer de Barretos e durante o tratamento apresentou desnutrição, razão pela qual necessita do suplemento NUTRISON SOY (800g) ou um de seus substitutos, quais sejam, TROPHIC BASIC (400g), NUTRIDRINK MAX (360g), ISOSOURCE 1,5 Kcal ou ENERGY ZIP (200 ml), bem como o medicamento CODEÍNA 30mg.

A tutela foi deferida nos seguintes termos:

“Em razão do exposto, DEFIRO PARCIALMNTE a tutela de urgência antecipada de caráter incidental, para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE RENDENÇÃO, que disponibilizem, em favor de MILTON ANTONIO DA SILVA, o fármaco CODEINA, sob pena de imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.

Fixo prazo de 48 horas para o cumprimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) (...)”

Irresignado com a decisão interlocutória proferida, o ente Estadual interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alegou, em breve síntese, sobre a impossibilidade de imediato cumprimento da decisão liminar, ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a disponibilização do fármaco.

Asseverou a ausência de documentos necessários para o cumprimento da decisão judicial, de modo que alega não poder ser condenado pelo não cumprimento da decisão com multa ou sequestro de verbas públicas.

Aduziu que a determinação do bloqueio efetivado, em sede tutela antecipada
inaudita altera pars
, é autêntica e patente violação ao devido processo legal, em suas dimensões material e formal.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para
suspender os efeitos da decisão agravada, para afastar eventual aplicação de multa e sequestro de verbas públicas, e aumentar o prazo para o fornecimento do medicamento. No mérito, requereu
a

reforma da decisão agravada para afastar por completa a aplicação de

multa ao agravante e a ameaça do bloqueio de verbas públicas.

Conforme decisão de id n° 2248867, o efeito suspensivo foi negado. No entanto, limitei o valor da multa ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (id n° 2304129).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para limitar o valor da multa.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Antes de mais nada, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde de criança e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

No caso em tela, o juízo
a quo
determinou
a disponibilização do fármaco CODEINA, sob pena de imposição de multa e bloqueio de verbas públicas, fixando o prazo de 48 horas para o cumprimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sendo assim, o presente agravo ataca
três pontos: a
impossibilidade de imediato cumprimento da decisão liminar, diante do reduzido prazo concedido para o cumprimento – 48 horas-; a ausência de documentos necessários para o cumprimento da decisão judicial, de modo que alega não poder ser condenado pelo não cumprimento da decisão com multa ou sequestro de verbas públicas; violação ao devido processo legal, ao determinar o bloqueio, em sede tutela antecipada
inaudita altera pars
.

Sobre o tema,

cumpre esclarecer que o objetivo principal da multa diária é de forçar indiretamente o cumprimento da decisão judicial e não de ressarcir o credor, tampouco de enriquecer ilicitamente a parte. Sendo assim, é necessário que a
astreinte
seja fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni
[1]
:

“a proporcionalidade e a razoabilidade guardam uma forte relação com as noções de justiça, equidade, isonomia, moderação, prudência, além de traduzirem a ideia de que o Estado de Direito é o Estado do não arbítrio. (...) Na proporcionalidade em sentido estrito, se processa a ponderação propriamente dita, ou seja, a verificação de se a medida, embora adequada e exigível, é mesmo proporcional e preserva uma relação de “justa medida” entre os meios mais utilizados e o fim almejado”.

No caso, o magistrado determinou o cumprimento da medida sob pena de multa diária no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que entendo ser razoável e proporcional. No entanto, não limitou o valor máximo que a
astreinte
poderia atingir, o que poderia acarretar grave prejuízo ao erário, por essa razão, na apreciação do efeito suspensivo, limitei o valor da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ainda na primeira apreciação do agravo, também mencionei meu entendimento de que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas é suficiente. Assim, mantenho esse posicionamento, bem como o limite aplicado.

Na sequência, o agravante também se insurge contra a parte da decisão que determinou o bloqueio das verbas públicas,
inaudita altera
pars,
apontando a sua impossibilidade.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da parte autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial que não foi cumprida no prazo estabelecido, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito. Logo, sob essa perspectiva, agiu corretamente o Juízo de piso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para limitar o valor da multa diária ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

MARINONI, Luiz Guilherme
.
Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Ed. SaraivaJur, 2017.

Belém, 17/06/2020